Tribunal: TJSP
Processo: 1009315-15.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Alegação de inexistência de relação jurídica. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Autora que impugnou a validade da assinatura aposta no contrato de empréstimo. Imprescindível realização de perícia

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais. Desconto indevido em benefício previdenciário. Alegação de inexistência de relação jurídica. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Autora que impugnou a validade da assinatura aposta no contrato de empréstimo. Imprescindível realização de perícia grafotécnica. Reabertura da instrução processual determinada. Recurso provido.